Tribunal: TRF3
Processo: 5001329-94.2025.4.03.6133
Classe: RECURSO EX OFFICIO (11398)
Órgão julgador: NINO OLIVEIRA TOLDO
Órgão colegiado: 11a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
255/261)

5001329-94.2025.4.03.6133

DJEN Data: 08/05/2026

RSEExOf - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO

11a Turma

Desembargador Federal NINO OLIVEIRA TOLDO

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO (11398) No 5001329-94.2025.4.03.6133

RELATOR: NINO OLIVEIRA TOLDO

RECORRENTE: JULIANA SATO GOMES AMORIM

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MOGI DAS CRUZES/SP - 1a VARA FEDERAL

ADVOGADO do(a) RECORRENTE: JULIANA SATO GOMES AMORIM - SP433326-A

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO EM SENTIDO ESTRITO EM HABEAS CORPUS. CANNABIS SATIVA. IMPORTAÇÃO, PLANTAÇÃO E CULTIVO. EXTRAÇÃO DE ÓLEO PARA FINS TERAPÊUTICOS. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA E RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária e recurso em sentido estrito da sentença que concedeu ordem de habeas corpus preventivo para assegurar à paciente a importação de sementes de Cannabis, seu plantio, cultivo, extração de óleo e porte para fins terapêuticos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a decisão que concedeu a ordem de habeas corpus.

III. Razões de decidir

3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no HC no 783.717/PR (Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Rel. p/ acórdão Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT -, j. 13.9.2023, DJe 03.10.2023), firmou entendimento no sentido de que "o uso pleiteado do óleo da Cannabis sativa, mediante fabrico artesanal, se dará para fins exclusivamente terapêuticos, com base em receituário e laudo subscrito por profissional médico especializado, chancelado pela ANVISA na oportunidade em que autorizou os pacientes a importarem o medicamento feito à base de canabidiol - a revelar que reconheceu a necessidade que têm no seu uso - não há dúvidas de que deve ser obstada a iminente repressão criminal sobre a conduta praticada pelos pacientes/recorridos". Entendimento acatado, com a ressalva do pensamento do relator quanto ao tema.

IV. Dispositivo

4. Remessa necessária desprovida e recurso em sentido estrito parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO 11398 No 5001329-94.2025.4.03.6133

RELATOR: NINO OLIVEIRA TOLDO

RECORRENTE: JULIANA SATO GOMES AMORIM

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MOGI DAS CRUZES/SP - 1a VARA FEDERAL

ADVOGADO do(a) RECORRENTE: JULIANA SATO GOMES AMORIM - SP433326-A

RECORRIDO: SUPERINTENDENTE DA POLICIA FEDERAL NO ESTADO DE SAO PAULO, DELEGADO-GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO, COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO, MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator):

Trata-se de remessa necessária e recurso em sentido estrito interposto por JULIANA SATO GOMES AMORIM em face de sentença proferida pela 1a Vara Federal de Mogi das Cruzes (SP) que concedeu a ordem no habeas corpus lá impetrado para assegurar à paciente a importação de sementes de Cannabis sativa para plantio, cultivo doméstico e extração de óleo para fins terapêuticos (ID 341201945).

A recorrente alega, em síntese, que: i) tem múltiplas patologias crônicas e degenerativas, incluindo espondilite anquilosante (CID M45), fibromialgia, endometriose, vasculite leucocitoclástica, transtorno de ansiedade generalizada e depressão; ii) já se submeteu a todos os tratamentos medicamentosos convencionais disponíveis e aprovados para dor crônica, sem resultado satisfatório; (iii) o tratamento com Cannabis medicinal, na formulação full spectrum e através da vaporização de inflorescências naturais, constitui alternativa segura, eficaz e imprescindível para o controle do quadro clínico apresentado, conforme prescrição médica.

Argumenta que obteve autorização da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para a importação do medicamento canabinóide, dispõe de laudo agronômico detalhado e certificado de capacitação para o plantio e a extração do óleo. Sustenta que a decisão de primeiro grau, apesar de conceder a ordem, incorreu em equívoco ao limitar o direito da paciente ao cultivo doméstico do produto terapêutico, abstendo-se de abordar a questão do porte e transporte das inflorescências para vaporização, bem como por não fixar a quantidade autorizada de plantas para o cultivo.

Por isso, pede a reforma da sentença e a concessão da ordem, com a expedição de salvo-conduto para que lhe sejam assegurados o porte e o transporte de inflorescências de Cannabis sativa in natura destinada à vaporizaçãopara fins exclusivamente terapêuticos, e seja fixada a quantidade de plantas autorizadas para o cultivo.

O juízo de primeiro grau manteve a sentença (ID 341201951) e, em seguida, recebeu o recurso em sentido estrito (ID 341201952).

O Ministério Público Federal deixou de apresentar contrarrazões, aduzindo que, como fiscal da lei, não tem atribuição para fazer a defesa em juízo das autoridades coatoras (ID 341201956).

A Procuradoria Regional da República opinou pelo desprovimento da remessa necessária, bem como do recurso em sentido estrito (ID 346994804).

É o relatório.

Dispensada a revisão.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator):

Como relatado, trata-se de remessa necessária e recurso em sentido estrito interposto em face da sentença que concedeu a ordem no habeas corpus lá impetrado para assegurar à paciente a importação de sementes de Cannabis sativa para plantio, cultivo doméstico e extração de óleo para fins terapêuticos.

1. Competência da Justiça Federal

Em princípio, penso que não se trata de questão que devesse ser julgada pela Justiça Federal, na medida em que a única razão de o pedido ter sido aqui apresentado estaria na suposta proibição da importação de sementes de Cannabis sativa (maconha), o que poderia eventualmente ser considerado prática de crime de tráfico transnacional de drogas ou, mais remotamente, de contrabando.

Contudo, não vejo como isso possa ocorrer porque o Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar os Embargos de Divergência em Recurso Especial (EREsp) no 1.624.564/SP (Terceira Seção, Rel. Ministra Laurita Vaz, j. 14.10.2020, DJe 20.10.2020), baseando-se em precedentes do Supremo Tribunal Federal (STF), consolidou sua jurisprudência no sentido de que a conduta de importar pequena quantidade de sementes de Cannabis sativa é atípica porque, segundo o entendimento firmado, essas sementes não possuem THC (tetraidrocanabinol), que é o princípio psicoativo da maconha, e, por isso, não são droga nem constituem matéria-prima ou insumo para a produção de droga (maconha). A ementa desse acórdão tem a seguinte redação (negritos no original):

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. IMPORTAÇÃO DE 16 SEMENTES DE MACONHA (CANNABIS SATIVUM). DENÚNCIA POR TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. REJEIÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECLASSIFICAÇÃO PARA CONTRABANDO, COM APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AFASTAMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO POR ATIPICIDADE. ACATAMENTO DO ENTENDIMENTO DO STF. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS.

1. O conceito de "droga", para fins penais, é aquele estabelecido no art. 1.o, parágrafo único, c.c. o art. 66, ambos da Lei n.o 11.343/2006, norma penal em branco complementada pela Portaria SVS/MS n.o 344, de 12 de maio de 1998. Compulsando a lista do referido ato administrativo, do que se pode denominar "droga", vê-se que dela não consta referência a sementes da planta Cannabis Sativum.

2. O Tetrahidrocanabinol - THC é a substância psicoativa encontrada na planta Cannabis Sativum, mas ausente na semente, razão pela qual esta não pode ser considerada "droga", para fins penais, o que afasta a subsunção do caso a qualquer uma das hipóteses do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006.

3. Dos incisos I e II do § 1.o do art. 33 da mesma Lei, infere-se que "matéria-prima" ou "insumo" é a substância utilizada "para a preparação de drogas". A semente não se presta a tal finalidade, porque não possui o princípio ativo (THC), tampouco serve de reagente para a produção de droga.

4. No mais, a Lei de regência prevê como conduta delituosa o semeio, o cultivo ou a colheita da planta proibida (art. 33, § 1.o, inciso II; e art. 28, § 1.o). Embora a semente seja um pressuposto necessário para a primeira ação, e a planta para as demais, a importação (ou qualquer dos demais núcleos verbais) da semente não está descrita como conduta típica na Lei de Drogas.

5. A conduta de importar pequena quantidade de sementes de maconha é atípica, consoante precedentes do STF: HC 144161, Rel. Ministro GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-268 DIVULG 13-12-2018 PUBLIC 14-12-2018; HC 142987, Relator Min. GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-256 DIVULG 29-11-2018 PUBLIC 30-11-2018; no mesmo sentido, a decisão monocrática nos autos do HC 143.798/SP, Relator Min. ROBERTO BARROSO, publicada no DJe de 03/02/2020, concedendo a ordem "para determinar o trancamento da ação penal, em razão da ausência de justa causa". Na mesma ocasião, indicou Sua Excelência, "ainda nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: HC 173.346, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 148.503, Min. Celso de Mello; HC 143.890, Rel. Min. Celso de Mello; HC 140.478, Rel. Min. Ricardo Lewadowski; HC 149.575, Min. Edson Fachin; HC 163.730, Rela. Mina. Cármen Lúcia."

6. Embargos de divergência acolhidos, para determinar o trancamento da ação penal em tela, em razão da atipicidade da conduta.

(EREsp no 1.624.564/SP, Terceira Seção, Rel. Ministra Laurita Vaz, j. 14.10.2020, DJe 20.10.2020)

No mesmo sentido: RHC no 115.605/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, j. 14.10.2020, DJe 3.12.2020.

Diante disso, no caso, a competência da Justiça Federal apenas se justificaria se a pretensão de salvo-conduto (no habeas corpus impetrado em primeiro grau de jurisdição) se voltasse à (ou ao risco de) persecução penal pela importação de sementes de Cannabis sativa.

No entanto, como está consolidado nas cortes superiores o entendimento (seguido por este Tribunal) de que a importação de pequena quantidade de sementes de Cannabis sativa é fato atípico, não há, em princípio, risco (ainda mais iminente) de persecução penal por esse motivo. Portanto, não se justifica a pretensão ter sido deduzida perante a Justiça Federal.

Penso que apenas na hipótese de a pessoa importar pequena quantidade de sementes de Cannabis sativa e ter essa pretensão obstada por ação da Polícia Federal ou ser ameaçada de persecução penal é que o habeas corpus seria necessário e efetivamente útil. Antes disso, não me parece existir interesse na obtenção do salvo-conduto porque não se pode pedir medida assecuratória em razão de fato atípico.

Em relação ao entendimento do STF e do STJ, a única dúvida que resta em relação a esse tema está no fato de que não houve definição do que seja pequena quantidade de sementes de Cannabis sativa. Assim, a verificação disso deverá ser feita caso a caso, em decisão motivada.

Pois bem. Em razão desse entendimento, em diversos casos semelhantes a este suscitei questão preliminar para que fosse declarada a nulidade da decisão do juízo de primeiro grau e determinada a remessa dos autos para a Justiça Estadual, que seria a única competente para tratar do plantio, cultivo da planta, extração do óleo e uso de extrato de Cannabis sativa para fins terapêuticos.

Contudo, fiquei vencido nessa questão, de modo que, objetivando simplificar os julgamentos dos feitos que tratam desse tema, acato a decisão da maioria da Turma e deixo de suscitar essa questão preliminar. Apenas registro o meu entendimento a respeito.

2. Mérito da pretensão: a produção artesanal de óleo de Cannabis sativa

Quanto ao mérito da pretensão, esclareço que o raciocínio que desenvolverei a seguir não tem relação com qualquer discussão a respeito de legalização de drogas, uso recreativo de maconha ou descrença quanto aos efeitos terapêuticos do CBD (canabidiol).

Minha preocupação quanto ao tema da Cannabis sativa para uso terapêutico (ou Cannabis medicinal ou canabidiol medicinal) tem a ver com o risco que a produção caseira de extrato de Cannabis sativa pode causar à saúde dos pacientes (no sentido médico do termo) ante a falta de evidência científica de que esse tipo de produção tenha eficácia, segurança e qualidade, requisitos para a aprovação de qualquer medicamento ou produto terapêutico pelo órgão de vigilância sanitária.

Após pesquisar significativo material existente sobre o tema (em livros, artigos, matérias na internet e no YouTube), porém sem esgotá-lo, evidentemente, e nos limites da minha capacidade de compreensão, convenci-me de que a produção artesanal de extrato de óleo de Cannabis pode causar mais mal do que bem à saúde de quem o utilize.

Em seminário promovido pela Escola de Magistrados da Justiça Federal da 3a Região (EMAG), nos dias 30 e 31 de agosto de 2023, sob o título "A Judicialização da Cannabis Medicinal" (disponível no canal da EMAG na plataforma YouTube), o professor José Alexandre de Souza Crippa, que é titular de Psiquiatria e Neurociências da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP-USP), com pós-doutorado em Neuroimagem dos Canabinoides pelo King's College London e há mais de 25 anos desenvolvendo pesquisas sobre o canabidiol, relatou as pesquisas desenvolvidas ao longo de anos sobre CBD e THC, destacando a importância da distinção entre o THC (princípio psicoativo da maconha) e o CBD (canabinoide com efeitos terapêuticos).

O professor Crippa relatou, por exemplo, que o THC induz psicose e piora a esquizofrenia, destacando que jovens que usam maconha com alta concentração de THC tem maior propensão a desenvolver esquizofrenia. De outro lado, o CBD diminui sintomas psicóticos. Por isso, enfatizou a necessidade de não se fazer confusão entre os termos, sob o nome de Cannabis medicinal, pois se for administrado THC (sob o nome de Cannabis medicinal) para uma pessoa com quadro psicótico, isso vai piorar esse quadro; se for administrado CBD (sob o nome de Cannabis medicinal), isso poderá melhorar o quadro e, se for administrada uma mistura de THC e CBD, poderá haver problemas nesse quadro. Portanto, segundo o professor, CBD, THC e Cannabis medicinal não são a mesma coisa.

A propósito da nomenclatura, disse que o termo Cannabis medicinal não é adequado e que o termo correto é canabinoide medicinal porque a Cannabis contém mais de duas mil substâncias, sendo que algumas delas fazem muito mal à saúde. O canabinoide é apenas uma dessas substâncias e somente ele tem efeito terapêutico, segundo as pesquisas realizadas.

O professor informou a existência de estudos do uso de CBD com efeitos positivos, mas ainda não conclusivos, em casos de ansiedade generalizada, fobia social, alteração do sono, mal de Parkinson, quadros demenciais (nesse caso, com um pouco de THC) e autismo. Em relação a convulsões decorrentes de epilepsia, relatou que há estudos seguros. Por outro lado, disse que o THC afeta o desenvolvimento cerebral e, por isso, não é recomendável sua administração a crianças e adolescentes, dado o risco que oferece.

Mesmo em relação ao CBD, há muita confusão a respeito, disse ele, existindo nos Estados Unidos (onde o uso de maconha foi liberado em muitos Estados) vários tipos de produtos: full spectrum, broad spectrum, isolated e GMP Pharmaceutical Grade.

Para o uso de medicamento à base de CBD, há três situações: i) medicamento registrado, isto é, aquele que passou por crivos de estudo científico e comprovação de eficácia, sendo registrado e liberado; ii) offlabel, isto é, aquele medicamento que passou por estudo científico e teve comprovada a sua segurança para uma determinada indicação, mas é utilizado para outra indicação; iii) uso compassivo, ou seja, o médico assume o risco da indicação, que não tem nenhuma comprovação de eficácia e segurança.

Em sua exposição, o professor Crippa lembrou o princípio estabelecido por Hipócrates (pai da medicina), segundo o qual o médico deve ter dois objetivos: fazer o bem e evitar fazer o mal (primum non nocere), daí o cuidado que se deve ter na indicação de canabidiol. Disse que existe na medicina o conceito de potência farmacológica, segundo o qual alguns medicamentos precisam de poucos miligramas para produzir efeito, enquanto outros precisam de mais miligramas. Por isso, é necessário muito cuidado na dosagem de canabidiol a ser aplicada a cada paciente, o que deverá ser verificado caso a caso pelo médico responsável.

Em resumo, o professor disse que o CBD é um candidato para diversas indicações terapêuticas, mas que só tem dose estabelecida e indicação de bula para epilepsias. Para outras doenças, os estudos científicos ainda não são conclusivos, destacando que extrato rico em CBD, porém com THC, não deve ser dado para crianças e adolescentes porque o desenvolvimento cerebral é alterado pelo THC na infância e na adolescência. Também não deve ser dado para pessoas com histórico de psicose e em gestantes. Portanto, a administração de CBD com THC pode causar mais mal do que bem, a depender do paciente.

Quando o professor foi por mim indagado especificamente sobre como uma pessoa, na produção artesanal de extrato de Cannabis, poderia separar o CBD do THC, simplesmente respondeu: "Não pode".

Fundamentou sua resposta no fato de que existem mais de duas mil substâncias na planta Cannabis e, por isso, na produção caseira de extrato de Cannabis não há nenhuma condição de segurança quanto ao produto final, pois no óleo dela extraído poderão vir substâncias nocivas à saúde, como, por exemplo, bactérias e metais pesados. Disse que uma indústria farmacêutica tem que passar por rigoroso controle de qualidade (com requisitos técnicos fixados pela Anvisa - Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para que chegue à estabilidade de um fármaco que possa ser disponibilizado ao mercado. Contudo, no contexto atual, isso não é possível em uma produção caseira.

Acrescentou que os extratos não são produtos isolados, ou seja, mesmo os produtos que já existem no mercado como extrato de canabidiol podem conter alguma concentração de THC.

Em livro que coordenou juntamente com os professores José Diogo Ribeiro de Souza, Francisco Silveira Guimarães e Antonio Waldo Zuardi, intitulado Canabidiol na medicina: da pesquisa à prática clínica (Manole: Santana de Parnaíba, 2023), há relatos de diversas pesquisas realizadas com canabidiol. Desse livro, transcrevo o seguinte trecho das conclusões do artigo escrito pelo professor José Diogo Ribeiro de Souza ("Canabidiol e a medicina baseada em evidências", pp. 49-53, p. 52, os destaques em negrito são meus):

O crescimento exponencial no número de pesquisas e publicações sobre o CBD na última década é uma excelente notícia, aumentando a velocidade de oferecimento de dados científicos necessários para justificar o seu emprego clínico. No entanto, o apelo global para o uso do CBD tem ocorrido em uma velocidade maior do que essa. Em decorrência disso, vivenciamos uma era em que se afirma que ele é efetivo no tratamento de inúmeras doenças, incluindo dor, ansiedade, psicose, sono, inflamação, doenças neurológicas, acne e até câncer. A maioria dessas alegações, no entanto, não se baseia em resultados de ensaios clínicos de alta qualidade. Assim, é fundamental destacar que o uso medicinal do CBD não deve ser visto como uma solução milagrosa ou única para todas as condições de saúde. O CBD não substitui a terapia convencional e não deve ser utilizado sem orientação médica como substituto dos medicamentos prescritos.

Há uma percepção de que, por ser proveniente de uma fonte natural, o CBD é uma substância inócua, o que não é verdade. Como será discutido neste livro, assim como ocorre com qualquer outro fármaco, o CBD pode produzir efeitos adversos e interações com outras medicações. Além disso, alguns produtos com CBD que estão sendo comercializados, além de conterem alegações médicas não comprovadas, são de qualidade desconhecida, como aqueles feitos de extratos de Cannabis caseiros. Internacionalmente, o CBD pode ser encontrado em tudo, desde "bebidas saudáveis", loções e balas de goma mastigáveis até produtos para pets, e a comercialização desses produtos está muito à frente das evidências científicas disponíveis. O mais preocupante é a falta de padronização e validação desses produtos, aspecto relevante em termos de risco para a saúde pública.

Em artigo conjunto publicado nesse mesmo livro ("Canabidiol e a prática clínica", pp. 306-313), os professores José Diogo Ribeiro de Souza e José Alexandre de Souza Crippa fazem a seguinte importante observação crítica:

Outro ponto importante no Brasil é que, pelo elevado custo atual dos produtos com grau farmacêutico de pureza, muitos pacientes recorrem a extratos de cannabis caseiros, contendo proporções desconhecidas dos canabinoides, especialmente de THC, que, a depender da dose, pode levar à intoxicação aguda dos pacientes e seu uso crônico, levar a efeitos no desenvolvimento cerebral de crianças e adolescentes. Apesar de esses extratos serem financeiramente mais acessíveis, a presença de outras substâncias pode causar efeitos colaterais indesejados e interferir na ação terapêutica do CBD, bem como nos seus próprios efeitos colaterais. Embora esses extratos caseiros possam ser uma opção de tratamento para pacientes de baixa renda, não recomendamos seu uso. Nunca se deve prescrever de modo inicial qualquer produto de CBD que contenha THC para crianças e adolescentes. Uma vez que o paciente só possa usar esse tipo de extratos, é necessário um acompanhamento ainda mais próximo pelo clínico durante o uso, a fim de avaliar se os benefícios de fato superam os malefícios. Judicializações e, mais recentemente, a louvável iniciativa do estado de São Paulo em fornecer medicamentos à base de CBD no Sistema Único de Saúde (SUS) podem favorecer a prescrição com mais segurança para todos.

Uma outra conclusão interessante é a do médico Mario Grieco, especialista em clínica médica com uso de canabinoides, que escreveu um livro intitulado Cannabis medicinal: baseado em fatos (Rio de Janeiro: Agir, 2021) e afirma (p. 392; os destaques são meus):

Por mais que expliquemos, muitos não compreendem essa comparação entre as concentrações e nem os critérios para controle de qualidade. Eles tomam por base o medicamento alopático que tem a referência (original) e o genérico, usualmente com preço inferior. Contudo, no caso do óleo da Cannabis extraído de forma artesanal, sem o rigor e todos os processos da indústria farmacêutica, não existem garantias que atestem a sua segurança.

Portanto, depreende-se dessas conclusões que a produção caseira de extrato de Cannabis não tem nenhuma forma de controle sobre a eficácia, a segurança e, principalmente, a qualidade do produto, podendo colocar em risco a saúde de quem o utilize.

Ainda no seminário da EMAG acima mencionado, Renata de Morais Souza, gerente de produtos controlados da Anvisa, explicou o papel da agência regulamentadora nesse tema e, em resumo, disse que, para a aprovação de um medicamento, é necessário que se comprove a sua eficácia clínica, a segurança no seu uso e a qualidade na sua produção. Contudo, no caso de produção artesanal (caseira) de extrato de Cannabis, não há como verificar-se nada disso. Informou que a Cannabis sativa está na lista E da Portaria Anvisa 344/98, relativa às plantas proscritas; o THC, na lista F2, de substâncias de uso proscrito (psicotrópicas) e, o CBD, na lista de substâncias sujeitas a controle especial.

Por isso tudo, diante de todas essas informações, concluo que a produção artesanal de extrato de Cannabis, a partir do plantio e cultivo caseiro de Cannabis sativa, não tem controle de eficácia, segurança e qualidade do óleo que venha a ser extraído. Em razão disso, votei pela denegação da ordem de habeas corpus em diversos pedidos de salvo-conduto.

Procurei esclarecer que, ao assim proceder, não ignorava o que decidiu a Terceira Seção do STJ no AgRg no HC no 783.717/PR (Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Rel. p/ acórdão Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT -, j. 13.9.2023, DJe 03.10.2023), no sentido de que "o uso pleiteado do óleo da Cannabis sativa, mediante fabrico artesanal, se dará para fins exclusivamente terapêuticos, com base em receituário e laudo subscrito por profissional médico especializado, chancelado pela ANVISA na oportunidade em que autorizou os pacientes a importarem o medicamento feito à base de canabidiol - a revelar que reconheceu a necessidade que têm no seu uso - não há dúvidas de que deve ser obstada a iminente repressão criminal sobre a conduta praticada pelos pacientes/recorridos".

Respeitando essa decisão, externei minha preocupação quanto ao fato de que não há como, de forma artesanal e sem qualquer controle por profissional médico ou farmacêutico, tampouco da Anvisa, separar-se o CBD (princípio ativo de efeitos terapêuticos) do THC (princípio ativo com efeitos psicoativos), sendo grande o risco, em termos de saúde pública, de se chancelar tal conduta (produção caseira de extrato de Cannabis).

Continuo a pensar que uma ação no âmbito da Justiça criminal não é o meio adequado para que se trate de tema tão sensível e com efeitos tão peculiares (potencialmente prejudiciais) à saúde. Em outras palavras, medida preventiva (habeas corpus) para a produção caseira de óleo de Cannabis não me parece o melhor caminho para que alguém, buscando o seu próprio bem ou o de uma pessoa que ama, possa obter produto terapêutico à base de CBD. Essa busca deveria dar-se por meio de via mais adequada (e existente) no âmbito cível, onde se poderia pleitear a obtenção de fármaco ou produto terapêutico de eficácia comprovada (baseada em evidências científicas).

Com todo o respeito a quem pensa de modo diverso, o fato de a Anvisa ter autorizado a importação de produtos à base de CBD (não de THC) não leva à imediata conclusão de que tenha sido autorizada a produção artesanal de extrato de óleo de Cannabis sativa. São coisas bastante diferentes.

A Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) no 660, de 30.3.2022, da Anvisa, que define os critérios e os procedimentos para a importação de produtos derivados de Cannabis, por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado, para tratamento de saúde, foi editada em cumprimento à decisão da 16a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal proferida na Ação Civil Pública no 0090670-16.2014.4.01.3400. Nada se tratou nessa ação sobre a produção caseira de extrato de Cannabis, tampouco na RDC.

Ademais, a aprovação de produto médico pela Anvisa é de fato demorada e, no que importa ao caso do CBD, o tema é objeto de ação civil específica, decidida pelo STJ. Trata-se do IAC no REsp no 2.024.250/PR, de relatoria da Ministra Regina Helena Costa, no qual se discutiu a possibilidade de concessão de autorização sanitária para a exploração industrial de canabinoides para uso medicinal, farmacêutico ou industrial. Esse caso foi julgado em 13.11.2024 e tem a seguinte ementa com fixação de teses (destaques meus):

INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA - IAC NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA. IMPORTAÇÃO DE SEMENTES, CULTIVO E COMERCIALIZAÇÃO DE CÂNHAMO INDUSTRIAL (HEMP), VARIEDADE DA PLANTA CANNABIS SATIVA L. COM ALTA CONCENTRAÇÃO DE CBD (CANABIDIOL) E BAIXO TEOR DE THC (TETRAHIDROCANABINOL). FINALIDADES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS FARMACÊUTICAS. COMPROVADOS BENEFÍCIOS NO TRATAMENTO DE DIVERSOS QUADROS CLÍNICOS. DISTINÇÕES ENTRE AS VARIEDADES DA PLANTA. TEOR DE THC DO CÂNHAMO INFERIOR A 0,3%. PERCENTUAL INCAPAZ DE PRODUZIR EFEITOS PSICOTRÓPICOS. DISCIPLINA DA MATÉRIA EM CONVENÇÕES INTERNACIONAIS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ARTS. 1o, PARÁGRAFO ÚNICO, E 2o, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 11.343/2006 (LEI DE DROGAS). CONCEITO DE DROGAS. ALCANCE NORMATIVO. PLANO REGULAMENTAR. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA. PROSCRIÇÃO DA PLANTA DO GÊNERO CANNABIS, INDEPENDENTEMENTE DO PERCENTUAL DE THC. PORTARIA SVS/MS N. 344/1998 E RDC N. 327/2019. INTERPRETAÇÃO REGULATÓRIA EM DESACORDO COM A TELEOLOGIA DA LEI. PREJUÍZO AO EXERCÍCIO PLENO DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. POSSIBILIDADE DE CULTIVO DE HEMP PARA FINS EXCLUSIVAMENTE MEDICINAIS E INDUSTRIAIS FARMACÊUTICOS.

I - O cânhamo industrial (Hemp) e "maconha" são variedades genéticas distintas da Cannabis sativa L.

II - Ambas contêm THC (Tetrahidrocanabinol), componente psicotrópico da Cannabis, responsável pelos efeitos eufóricos ou alterados da percepção, e CBD (Canabidiol), substância presente na planta e incapaz de gerar efeitos psicoativos, utilizada para fins farmacêuticos e medicinais.

III - Diferentemente da maconha, o cânhamo industrial não possui concentração de THC capaz de causar efeitos psicotrópicos (inferior a 0,3%), vale dizer, é inservível para produzir drogas, mas possui alto teor de CBD.

IV - Pesquisas e estudos nacionais e internacionais indicam o potencial terapêutico ou comprovam a eficácia de derivados da Cannabis na atenuação de sintomas de inúmeras doenças e transtornos humanos, motivando diversos Estados da Federação a aprovarem leis autorizando a distribuição de medicamentos à base de substratos da planta nas respectivas redes públicas de saúde, notadamente em função do elevado custo desses produtos, decorrente, em boa medida, da necessidade de importação dos insumos para sua produção.

V - Os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, ao incorporar as Convenções internacionais sobre a matéria de 1961, 1971 e 1988, não apontam nenhum impedimento para o cultivo controlado de cânhamo industrial em território nacional.

VI - A Cannabis e suas partes têm a importação, o cultivo e o comércio proibidos no País, independentemente do nível de THC, porquanto a ANVISA não considera as distinções taxonômicas da planta.

VII - A partir de interpretação balizada por redução teleológica do alcance normativo dos arts. 1o, parágrafo único, e 2o, caput e parágrafo único, da Lei n. 11.343/2006, a importação de sementes, o cultivo e a comercialização de plantas de cânhamo industrial no País - desde que respeitado percentual menor que 0,3% de THC - não são alcançados pela vedação estabelecida pelos apontados dispositivos legais, razão pela qual as restrições e proibições constantes da Portaria SVS/MS n. 344/1998 e na RDC n. 327/2019 não se aplicam a tais atividades quando se tratar dessa variedade de Cannabis.

VIII - Há inércia regulamentar do Poder Público nacional sobre o cultivo e comercialização da Cannabis no País, o que impacta negativamente o acesso a tratamento qualificado de saúde para inúmeros pacientes.

IX - O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento segundo o qual o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar a adoção, pela Administração Pública, de medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes e da reserva do possível, sendo viável, ainda, a fixação de diretrizes a serem observadas pelo Poder Público para o cumprimento da decisão judicial (cf. STF: Tema RG n. 698, Tribunal Pleno, RE n. 684.612/RJ, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe 07.08.2023; STJ: 1a T., AgInt no AgInt no AREsp n. 2.108.655/CE, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 02.04.2024; 2a T., REsp n. 1.804.607/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 11.10.2019).

X - Acórdão submetido ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixando-se, a teor do disposto nos arts. 947, § 3o, do CPC/2015, e 104-A, III, do RISTJ, as seguintes teses: (I) Nos termos dos arts. 1o, parágrafo único, e 2o, caput, da Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas), não pode ser considerado proscrito o cânhamo industrial (Hemp), variedade da Cannabis com teor de Tetrahidrocanabinol (THC) inferior a 0,3%, porquanto inapto à produção de drogas, assim entendidas substâncias psicotrópicas capazes de causar dependência; (II) De acordo com a Convenção Única sobre Entorpecentes (Decreto n. 54.216/1964) e a Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas), compete ao Estado brasileiro estabelecer a política pública atinente ao manejo e ao controle de todas as variedades da Cannabis, inclusive o cânhamo industrial (Hemp), não havendo, atualmente, previsão legal e regulamentar que autorize seu emprego para fins industriais distintos dos medicinais e/ou farmacêuticos, circunstância que impede a atuação do Poder Judiciário; (III) À vista da disciplina normativa para os usos médicos e/ou farmacêuticos da Cannabis, as normas expedidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA (Portaria SVS/MS n. 344/1998 e RDC n. 327/2019) proibindo a importação de sementes e o manejo doméstico da planta devem ser interpretadas de acordo com as disposições da Lei n. 11.343/2006, não alcançando, em consequência, a variedade descrita no item I (cânhamo industrial - Hemp), cujo teor de THC é inferior a 0,3%; (IV) É lícita a concessão de autorização sanitária para plantio, cultivo, industrialização e comercialização do cânhamo industrial (Hemp) por pessoas jurídicas, para fins exclusivamente medicinais e/ou farmacêuticos atrelados à proteção do direito à saúde, observada a regulamentação a ser editada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA e pela União, no âmbito de suas respectivas atribuições, no prazo de 06 (seis) meses, contados da publicação deste acórdão; e (V) Incumbe à Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA e à União, no exercício da discricionariedade administrativa, avaliar a adoção de diretrizes destinadas a obstar o desvio ou a destinação indevida das sementes e das plantas (e.g. rastreabilidade genética, restrição do cultivo a determinadas áreas, eventual necessidade de plantio indoor ou limitação quantitativa de produção nacional), bem como para garantir a idoneidade das pessoas jurídicas habilitadas a exercerem tais atividades (e.g. cadastramento prévio, regularidade fiscal/trabalhista, ausência de anotações criminais dos responsáveis técnicos/administrativos e demais empregados), sem prejuízo de outras medidas para preservar a segurança na respectiva cadeia produtiva e/ou comercial.

XI - Recurso especial da empresa parcialmente provido.

(REsp no 2.024.250/PR, Primeira Seção, Relatora Ministra Regina Helena Costa, j. 13.11.2024, DJe 19.11.2024)

Assim, na hipótese de uma pessoa necessitar de medicamento à base de CBD, para o qual tenha autorização de importação pela Anvisa, mas sem condições financeiras de comprá-lo, poderá valer-se de meios adequados para isso. Como dito acima, o fato de a Anvisa ter autorizado a importação de produto com CBD não significa que se possa extrair óleo de Cannabis sativa sem comprovação de eficácia, segurança (quanto aos efeitos colaterais) e qualidade, tampouco sem fiscalização de nenhum órgão. Por isso, entendo que o precedente do STJ não é vinculante.

De outro lado, pelo que procurei expor, também entendo que o salvo-conduto pretendido, com todo o respeito aos que pensam em contrário, não garante direito fundamental à saúde. Ao contrário, o uso de extrato caseiro de Cannabis pode colocar em risco a saúde do paciente (no sentido médico do termo).

Sobre as indicações de canabidiol que já tenham eficácia comprovada, existe regramento.

O Estado de São Paulo vai desenvolver óleo de CBD para atender os pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde), a fim de cumprir a Lei Estadual no 17.618, de 31.01.2023, que instituiu a política estadual de fornecimento de medicamentos formulados de derivado vegetal à base de canabidiol, em associação com outras substâncias canabinoides, incluindo o tetraidrocanabinol, em caráter de excepcionalidade pelo Poder Executivo nas unidades de saúde pública e privada conveniada ao SUS.

Essa lei foi regulamentada pelo Decreto no 68.233, de 22.12.2023, e os primeiros pacientes a receber medicamentos à base de canabidiol foram os que fazem tratamento para as síndromes de Dravet, Lennox-Gastauf e para Esclerose Tuberosa, em seleção realizada pela Comissão de Trabalho que analisou as evidências clínicas do uso do CBD para o tratamento clínico. Trata-se de grupo de medicamentos aprovados pela Anvisa.

Essa distribuição está restrita, por ora, aos casos comprovados de eficácia, segurança e qualidade do canabidiol produzido, mas tende a aumentar, à medida que novos produtos tenham esses requisitos satisfeitos.

Portanto, ante a falta de evidência de eficácia, segurança e qualidade de extrato de Cannabis produzido de forma artesanal, pareceu-me temerária a expedição de salvo-conduto para essa produção.

No entanto, a despeito disso, nos diversos casos que relatei e a ordem foi denegada, o acórdão da Turma veio a ser afastado por decisões proferidas em habeas corpus ou em recursos em habeas corpus que tramitaram pelo STJ. A título exemplificativo, menciono os seguintes casos: HCs nos 908.709 (Rel. Min. Rogerio Schietti, liminar deferida), 911.359 e 913.334 (Rel. Min. Ribeiro Dantas, HC não conhecido, mas concedida ordem de ofício, com trânsito em julgado); 917.343 (Rel. Min. Daniela Teixeira, ordem concedida monocraticamente, com trânsito em julgado), 906.829 (Rel. Min. Sebastião Reis Jr., ordem concedida monocraticamente, com trânsito em julgado) e 897.788 (Rel. Min. Almeida Toledo, ordem concedida monocraticamente, com trânsito em julgado); RHC no 198.519 (Rel. Min. Sebastião Reis Jr., recurso em habeas corpus provido por decisão monocrática, com trânsito em julgado).

Assim, diante de tais decisões e de outras reiterando a jurisprudência formada no STJ, reconheci que a questão não deveria receber nova análise naquela Corte, sob a perspectiva acima, e, em razão disso, acatei o posicionamento jurisprudencial consolidado, deixando registrado o que penso sobre tão importante tema.

Observei, todavia, que esse posicionamento não tinha força vinculante nem efeito erga omnes e, por isso, deveria ser analisada a situação concreta de cada pedido. Foi o que passei a fazer.

Analisando as situações concretas que me eram apresentadas, verifiquei, em diversos casos, que não havia comprovação nos autos de uma ou mais das seguintes condições: i) demonstração do custo do canabinoide pretendido; ii) impossibilidade financeira de arcar com o custo de importação ou compra do canabinoide de eficácia comprovada; iii) autorização de importação de canabinoide dada pela Anvisa; iv) laudo médico da(s) enfermidade(s) que justificaria(m) o uso de canabinoide; v) exames, prescrições médicas e demonstração de consultas médicas (tendo, muitas vezes, o uso de Cannabis sido iniciado por conta própria); vi) certificação de capacitação para a produção artesanal de extrato de óleo de Cannabis; vii) parecer técnico sobre a quantidade de sementes e plantas necessárias para a extração do óleo de Cannabis, subscrito por profissional.

Em razão disso, isto é, da análise concreta do caso e das provas apresentadas, nessas situações votei pela denegação da concessão do salvo-conduto pretendido. No entanto, interpostos recursos ao STJ ou mesmo por meio de habeas corpus lá impetrados, essas decisões foram revertidas e concedido o salvo-conduto, sistematicamente.

Assim, diante desse quadro, considerando a consolidação do entendimento na Corte Superior e a fim de evitar retrabalho, passo a analisar se a recorrente preenche os requisitos que a jurisprudência vem indicando como suficientes para a autorização do cultivo doméstico de Cannabis para fins terapêuticos, observado o seguinte:

i) o salvo-conduto restringe-se à importação, ao plantio e ao cultivo domésticos (na residência do paciente), à extração artesanal de óleo e ao transporte desse óleo (em pequena quantidade), para uso exclusivo do paciente no seu tratamento médico;

ii) são vedados o transporte de planta in natura e o uso recreativo da planta ou de qualquer produto dela derivado;

iii) os insumos (sementes e plantas) e o óleo extraído não poderão ser cedidos em nenhuma hipótese a terceiras pessoas, a qualquer título (gratuito ou oneroso), sob pena de caracterizar-se o crime de tráfico de drogas;

iv) os profissionais médicos que prescreveram o medicamento à base de Cannabis e os profissionais de agronomia que indicaram a quantidade de sementes e plantas necessárias para a extração do óleo devem ser comunicados desta decisão, a fim de que possam acompanhar os seus desdobramentos, em sendo o caso, no âmbito de suas responsabilidades profissionais;

v) o paciente assume total responsabilidade sobre o uso do óleo de Cannabis que produzir de forma artesanal e dos efeitos colaterais que possa vir a ter, assim como da interação com outros medicamentos de que faça uso e quanto à segurança e à qualidade do produto;

vi) é proibida a manutenção de número maior de plantas do que o expressamente previsto na recomendação constante do laudo apresentado pelo paciente, pelo que assume total responsabilidade;

vii) é proibido estocar mais sementes do que o número previsto no referido laudo;

viii) o paciente deverá manter as plantas em local não acessível ou visível a pessoas estranhas ao seu ambiente familiar, sendo inteiramente responsável pela sua guarda e segurança;

ix) o paciente deve dar o descarte apropriado aos resíduos e sobras do cultivo das plantas e da produção do óleo, podendo fazer a compostagem caseira do restolho vegetal para formação de adubo a ser usado no próprio cultivo;

x) ficam resguardados os poderes de fiscalização das instituições representadas pelas pessoas indicadas como autoridades coatoras, bem como da Anvisa e do Ministério da Saúde, bem como de oficiais de justiça designados pelo juízo impetrado, para verificação periódica (se necessário) do estrito cumprimento da ordem concedida;

xi) o paciente responderá criminalmente por eventual abuso no exercício do salvo-conduto concedido.

3. O caso concreto

No caso, o pedido foi instruído com documento comprobatório da doença (IDs 341201911 e 341201914), da prescrição médica para uso de canabinoides (ID 341201910), de parecer técnico sobre a quantidade de sementes e plantas necessárias para a extração do óleo de Cannabis, subscrito pelo engenheiro agrônomo Vinícius Campos Silva (CREA 140624814-2), no qual se lê (ID 341201913):

Para viabilizar essa produção, é necessário o cultivo de 144 plantas por ano, sendo permitida a importação de até 173 sementes para garantir diversidade genética, otimizar o cultivo e manter a estabilidade das colheitas.

Também consta dos autos autorização da Anvisa para a importação do medicamento (ID 341201912) e prova de capacitação da recorrente para a extração de óleo de Cannabis (ID 341201931).

Assim, o pedido de salvo-conduto, neste caso concreto, devia mesmo ser acolhido, tal como fez o juízo, haja vista que a recorrente preenche os requisitos que a jurisprudência vem indicando como suficientes para a autorização do cultivo doméstico de Cannabis para fins terapêuticos.

Observo que o salvo-conduto foi deferido "nos limites da prescrição médica" (ID 341201945), que, por sua vez, não faz menção ao uso de inflorescências de Cannabis sativa in natura (ID 341201910). Portanto, neste ponto, a sentença deve ser confirmada, estando vedado, para todos os efeitos, o transporte da planta in natura, como acima consignado.

No entanto, a sentença é omissa quanto à quantidade de sementes e plantas necessárias para o tratamento terapêutico da recorrente, não obstante o pedido de reconsideração da decisão (ID 341201951). Assim, é preciso conformar o salvo-conduto ao laudo agronômico que instrui os autos, em atenção ao princípio da segurança jurídica.

4. Conclusão

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao reexame necessário e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito para assegurar à recorrente a importação de até 173 (cento e setenta e três) sementes de Cannabis sativa por ano, seu plantio e cultivo de até 144 (cento e quarenta e quatro) plantas por ano, para delas extrair, artesanalmente, óleo de Cannabis, exclusivamente para o seu tratamento médico, enquanto durar esse tratamento, observadas estritamente as condições acima estabelecidas.

Fica mantido o sigilo atribuído aos autos para preservar a intimidade do recorrente, dada a natureza da controvérsia.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO EM SENTIDO ESTRITO EM HABEAS CORPUS. CANNABIS SATIVA. IMPORTAÇÃO, PLANTAÇÃO E CULTIVO. EXTRAÇÃO DE ÓLEO PARA FINS TERAPÊUTICOS. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA E RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária e recurso em sentido estrito da sentença que concedeu ordem de habeas corpus preventivo para assegurar à paciente a importação de sementes de Cannabis, seu plantio, cultivo, extração de óleo e porte para fins terapêuticos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a decisão que concedeu a ordem de habeas corpus.

III. Razões de decidir

3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no HC no 783.717/PR (Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Rel. p/ acórdão Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT -, j. 13.9.2023, DJe 03.10.2023), firmou entendimento no sentido de que "o uso pleiteado do óleo da Cannabis sativa, mediante fabrico artesanal, se dará para fins exclusivamente terapêuticos, com base em receituário e laudo subscrito por profissional médico especializado, chancelado pela ANVISA na oportunidade em que autorizou os pacientes a importarem o medicamento feito à base de canabidiol - a revelar que reconheceu a necessidade que têm no seu uso - não há dúvidas de que deve ser obstada a iminente repressão criminal sobre a conduta praticada pelos pacientes/recorridos". Entendimento acatado, com a ressalva do pensamento do relator quanto ao tema.

IV. Dispositivo

4. Remessa necessária desprovida e recurso em sentido estrito parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Primeira Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO ao reexame necessário e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito para assegurar à recorrente a importação de até 173 (cento e setenta e três) sementes de Cannabis sativa por ano, seu plantio e cultivo de até 144 (cento e quarenta e quatro) plantas por ano, para delas extrair, artesanalmente, óleo de Cannabis, exclusivamente para o seu tratamento médico, enquanto durar esse tratamento, observadas estritamente as condições acima estabelecidas, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NINO TOLDO

Relator do Acórdão